Tribunal: TJDFT
Processo: 0809292-19.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0809292-19.2024.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO VARANDAS DO SUDOESTE APELADO: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Condomínio do Edifício Varandas do Sudoeste contra sentença (ID 74539128) proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Em virtude da sucumbência, a parte autora/apelante foi condenada ao pagamento de custas e de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10 % (dez por cento) do valor atualizado da causa. Em suas razões recusais, preliminarmente, a parte apelante requer o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, motivo pelo qual deixou de recolher o preparo recursal. Em contrarrazões (IDs 74539147 e 74539148), as apeladas impugnaram o pedido de gratuidade. Ao ID 74752438 o Ministério Público se manifestou contrariamente ao deferimento do benefício pleiteado. É o relato do necessário. 2. Preliminarmente, por ser o preparo um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal, deve ser analisado de plano o requerimento referente à gratuidade de justiça apresentado pela recorrente, nos termos do caput do art. 1.007 do Código de Processo Civil[1]. O art. 98 do CPC dispõe que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Anote-se que a assistência judiciária gratuita tem alcance amplo, preceituando a Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos", não restringindo o benefício às pessoas físicas. Sobre o tema, o enunciado sumular de n. 481 do c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Contudo, em se tratando de pessoa jurídica ou ente despersonalizado, com ou sem fins lucrativos, impõe-se a comprovação da sua hipossuficiência econômica, não sendo presumida a alegação, circunstância adstrita às pessoas físicas, nos termos do art. 99, §3o, do CPC[2]. Na hipótese, a alegação de que o condomínio não dispõe de recursos não induz, por si só, à presunção de hipossuficiência econômica ou à demonstração de estado de miserabilidade, sendo imprescindível a produção de prova inequívoca relativa à incapacidade financeira de suportar as despesas do processo. Em sua manifestação, a parte apelante se limitou a afirmar que a inadimplência da parte ré quanto às cotas condominiais que lhe cabem tem causado prejuízos a ponto de ensejar a sua condição de hipossuficiência. Tal argumento, no entanto, não é suficiente para que lhe seja concedido o benefício. Como afirmado pela própria recorrente, a inadimplência aludida representa apenas 8,53% (oito vírgula cinquenta e três por cento) do total das unidades condominiais, quantia de menor monta, que não compromete a arrecadação condominial a ponto de configurar o estado de hipossuficiência. Registra-se ainda que, para além dos dados de inadimplência, não foram aportados documentos contábeis ou declarações fiscais para comprovar a real incapacidade do condomínio de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo da manutenção das suas atividades essenciais. Destaque-se que, na origem, não houve a formulação de pedido semelhante, o que pode indicar algum grau de casuísmo no requerimento, já que a parte apelante foi condenada a arcar com os ônus sucumbenciais na origem. Conforme relatado, a concessão dos benefícios da justiça gratuita à pessoa jurídica ou ente despersonalizado pressupõe a demonstração cabal de sua hipossuficiência, apta a evidenciar a absoluta inviabilidade de arcar com as custas processuais, sobretudo quando diminuto o valor do preparo recursal. Nesse sentido, confira-se julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, ad litteris: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL OU DE SÚMULA. DESCABIMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MASSA FALIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. PRESUNÇÃO. INEXISTENTE. 1. Ação indenizatória cumulada com obrigação de fazer ajuizada em 15/08/2014. Recurso especial interposto em 31/03/2016 e concluso ao Gabinete em 08/02/2017. 2. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88. 3. A centralidade do presente recurso especial consiste em decidir se a condição de falida, por si só, é suficiente para a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, prevista na Lei 1.060/50. 4. O benefício da gratuidade pode ser concedido às massas falidas apenas se comprovarem que dele necessitam, pois não se presume a sua hipossuficiência. 5. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.648.861/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/4/2017, DJe de 10/4/2017.) Na mesma linha, já decidiu este e. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA No 481 DO STJ. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO PERSONALÍSSIMO. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV). 2. Nos termos do art. 98 do CPC, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda "pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios". 3. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade. 4. Para tanto, a parte deve requerê-la, atribuindo-se ao §3o do art. 99 do CPC uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 5. Embora seja possível a concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica, a hipossuficiência deve ser efetivamente comprovada, não podendo ser presumida, conforme dispõe o enunciado da Súmula no 481 do STJ. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 6. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou, no caso de pessoas jurídicas, para preservar o regular desenvolvimento de suas atividades. Precedentes deste Tribunal. 7. Não há amparo constitucional para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 8. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1371295, 07254275420218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2021, publicado no DJE: 21/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Diante do exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça pleiteado pela recorrente. Nos termos do art. 99, §7o, do CPC[3], intime-se a recorrente Condomínio do Edifício Varandas do Sudoeste para que promova, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 28 de agosto de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção [2] Art. 99, § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. [3]Art. 99, § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.